Tribunal: STF
Processo: AO 2651
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de cumprimento de sentença promovido pelo Estado do Espírito Santo (e-doc. 78).



    Relatou o exequente que a ação originária foi julgada improcedente, tendo sido os autores condenados ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00. Apontou que a decisão transitou em julgado.



    Aduziu que o débito exequendo seria o seguinte:



“2 O débito exequendo



    Por força de decisão final transitada em julgado, o exequente tornou-se credor da executada pela quantia a seguir indicada, que se encontra devidamente atualizada com base nos seguintes parâmetros (CPC, art. 534):



    - Valor fixo arbitrado: R$ 3.000,00; 



    - Correção monetária desde o arbitramento: 13/10/2022 



    - Fator de correção monetária: INPC (CGJ-ES); 



    - Juros a partir do trânsito em julgado: 10/11/2022 



    - Juros do Código Civil: 1% ao mês (CGJ-ES); 



    - Valores atualizados até: 08/2024



    Assim, a parte executada deve ao exequente a quantia de R$ 3.975,61, conforme cálculo anexo.



3 Requerimentos



    Pelo exposto, requer a Vossa Excelência a intimação da parte executada, na pessoa de seus(uas) advogados(as) (CPC, art. 513, § 2º, I), para pagar o valor demonstrado (R$ 3.975,61), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo sobre o valor executado e penhora, nos termos do art. 523, do Código de Processo Civil;



    Não efetuado o pagamento, requer-se desde já, ato contínuo e independentemente de novo pedido:



4  O acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor executado e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do CPC; 



5  A penhora on-line, via Bacenjud/Sisbajud, de dinheiro existente em contas bancárias da parte executada, nos termos do art. 523, § 3º, do CPC; 



6  Não se encontrando qualquer quantia em conta, a consulta e o bloqueio de bens da parte executada por meio do Sistema on-line de Restrição Judicial de Veículos (Renajud);



    Informa o exequente que os honorários advocatícios devem ser depositados nos seguintes termos:



    Favorecido: Estado do Espírito Santo/PGE 



    CNPJ: 27.080.530/0009-09 



    Banco: Banestes 



    Agência: 675 Conta: 304.204-26” (e-doc. 78).



    Mediante despacho de 7/10/24 (e-doc. 81), determinei a intimação da parte requerida para, querendo, proceder ao cumprimento da obrigação, ou, no prazo legal, oferecer impugnação na forma dos arts. 523 e 525 do Código de Processo Civil.



    Conforme certidão da secretaria Judiciária, “até o dia 04/11/2024, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho de 07/10/2024” (e-doc. 84).



    Decido.



    Estabelece o texto constitucional, em seu art. 102, inciso I, alínea m, que compete ao Supremo Tribunal Federal a execução de sentenças nas causas de sua competência originária. Ao lado disso, o citado dispositivo prevê que fica “facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais” (grifo nosso). Insta também anotar que o art. 21, inciso II, do RISTF estipula, como uma das atribuições do Relator, “executar e fazer cumprir os seus despachos, suas decisões monocráticas, suas ordens e seus acórdãos transitados em julgado, bem como determinar às autoridades judiciárias e administrativas providências relativas ao andamento e à instrução dos processos de sua competência, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais não decisórios a outros Tribunais e a juízos de primeiro grau de jurisdição”. O inciso XIII do citado artigo ainda prevê a possibilidade de o Relator “delegar atribuições a outras autoridades judiciárias, nos casos previstos em lei e neste Regimento”.



    Considerando essas disposições, o princípio da razoável duração do processo e as particularidades do presente caso, julgo ser o caso de delegar os atos processuais executivos ao juízo da 4ª Vara Federal Cível de Vitória, Seção Judiciária do Espírito Santo, onde a demanda havia sido inicialmente proposta (vide e-docs. 8 e 50). Em sentido convergente: AO nº 1.889/GO-CumpSent, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/6/18.



    Vale registrar que a delegação em questão abrange “a totalidade dos atos executórios (tais como medidas de constrição patrimonial, realização de hasta pública, julgamento de eventuais embargos à execução, impugnações e demais incidentes processuais, etc), até que seja plenamente satisfeito o crédito mediante a quitação expressa da [parte] credora (...), após o que deve a Carta ser devolvida a este Tribunal” (grifo nosso), como já decidiu o Ministro Luiz Fux em casos análogos. Nesse sentido: AO nº 1.549/SP-CumpSent, DJe de 28/4/16; AO nº 2.133/SC-CumpSent, DJe de 26/11/15; AR nº 2.129/SC-CumpSent, DJe de 25/11/15.



    Ante o exposto, delego a prática dos atos processuais executivos ao juízo da 4ª Vara Federal Cível de Vitória, Seção Judiciária do Espírito Santo.



    À Secretaria para que expeça a Carta de Ordem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente